Tribunal: TJDFT
Processo: 0721548-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS PINHEIRO LTDA (agravante/autora) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0717779-07.2018.8.07.0007 movida em desfavor de LUCAS DE SOUSA MUNIZ (agravado/réu), nos seguintes termos: (...) A despeito dos pedidos deduzidos pela exequente na petição de id 93163373, restou certificado nos autos que o executado não mais reside no endereço indicado (ID 91810369). É cediço acerca da possibilidade de penhora sobre os direitos pessoais de imóvel irregular, desde que haja elementos suficientes à comprovação da posse. O cadastro do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), não configura ato administrativo propriamente dito, razão pela não possui os atributos que lhe são intrínsecos, como a presunção de legitimidade. As informações prestadas no sistema SITAF (ID 87994813) não são suficientes, por si só, para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do devedor, inexistindo, dessa forma, elementos a demonstrar que o devedor exerce a posse sobre o imóvel cuja constrição se requer. Inclusive esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL IRREGULAR. POSSE. INFORMAÇÕES DO SITAF. PROVA INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. (...) 3. No entanto, a mera juntada de planilha da base de dados da administração - SITAF, não é suficiente para comprovar o exercício da posse do bem pelos agravados. Precedentes. 4. Não há que se falar em ofensa ao atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos, porquanto a informação constante do sistema não se enquadra no conceito de ato administrativo. E, ainda que assim fosse considerada, a informação, embora legítima, demanda outros elementos para atestar que, de fato, o imóvel está na posse dos agravados, de modo a evitar a constrição de direitos de terceiros estranhos à execução fiscal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Nesse sentido, desconstituo a penhora deferida na decisão de id 89715685. Intime-se a exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência das disposições delineadas no §1o, do art. 921, do CPC. (...) Em suas razões recursais, a agravante afirma que o “objetivo do recurso em tela é comprovar a posse indireta do imóvel pelo Requerido, por meio de documentos cabais, todavia o juízo de origem indeferiu o pleito da Requerente para oficiar à RFB, a fim de demonstrar o Instrumento de Cessão de Direitos indicados na Ficha Cadastral do Imóvel, bem como eventuais documentos que foram entregues pelo Requerido no ato do registro.” (ID 27032814 - Pág. 9) Diz que a agravante comprovou que por meio da ficha cadastral, a qual presume-se legítima que o imóvel tem 100% de posse do Requerido, além disso há comprovante do IPTU em nome do agravado, além do comprovante de residência, razão pela qual mostra-se imprescindível oficiar à Receita Federal, afim de demonstrar quais são os documentos que foram protocolados que resultaram no cadastro do Requerido como proprietário do bem. Defende que deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, visto que a penhora do imóvel está dependendo da eficácia da r. decisão, oportunidade em que não há outros bens passíveis de penhora nos autos principais. Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar que seja oficiada a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de demonstrar o teor dos documentos que o Requerido protocolou para se cadastrar como proprietário do imóvel situado à Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 81, lote 1C-A, CEP 72.002-25, nos termos do Decreto no 28.445 do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 27032827). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, notadamente quanto à ausência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. A toda evidência, não se mostra como perigo de dano suficiente o simples fato de o magistrado na origem determinar a suspensão da execução no caso de o executado não tiver bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, uma vez que a suspensão do processo também acarreta a suspensão da prescrição. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido, não há motivos para infirmar a decisão recorrida, sendo o indeferimento da liminar medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora